Tribunal: STF
Processo: HC 271079
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.4.2026, por Raphael Soares da Silva e outro, advogados, em benefício de J A A, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.4.2026, indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.088.675/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente pela apontada prática dos delitos previstos no § 13º art. 129 do Código Penal e no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (lesão corporal praticada contra mulher e descumprimento de decisão judicial pela qual se deferem medidas protetivas de urgência). Tem-se na decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Tupã/SP:
“(...) o investigado, plenamente ciente das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima no processo nº 1500162-51.2024.8.26.0592, e regularmente intimado em 13/04/2024
(cf. fl. 35), deliberadamente descumpriu a ordem judicial,
deslocando-se até a residência da ofendida, onde passou a agredi-la com socos, chutes e enforcamento, levando-a a perder a consciência, vindo a recobrá-la apenas já em ambiente hospitalar.
Tal conduta revela absoluto desprezo pelas ordens judiciais, demonstrando que as medidas cautelares diversas da prisão se mostraram manifestamente insuficientes para conter a reiteração da conduta criminosa.
O contexto dos autos evidencia, ainda, que a vítima se encontra inserida em ciclo reiterado de violência doméstica, com registros pretéritos desde o ano de 2022 envolvendo o mesmo agressor, circunstância que reforça o risco concreto e atual de novas agressões. Soma-se a isso a informação de que o representado possui fácil acesso a arma de fogo, circunstância que potencializa, de forma significativa, o perigo à integridade física e à própria vida da vítima.
Mostra-se, portanto, patente a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, especialmente para cessar a escalada de violência doméstica, resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e assegurar a efetividade da Lei Maria da Penha, cuja finalidade teleológica é justamente prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher” (e-doc. 2).

3. Pleiteando revogação do decreto prisional e, subsidiariamente, substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, os defensores do paciente impetraram o Habeas Corpus n. 2087462-53.2026.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 10.4.2026, a Relatora, Desembargadora Teresa de Almeida Ribeiro Magalhães, indeferiu a medida liminar requerida.

4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal paulista,
impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.088.675/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.4.2026, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu, liminarmente, a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.

5. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam, inicialmente “a superação da Súmula 691 para que este Egrégio Tribunal possa cessar a coação à liberdade do paciente” (fl. 3,
e-doc. 1).

Alegam que “a teratologia da decisão reside no fato de que ela valida uma prisão com base em um único argumento – o descumprimento de uma medida protetiva anterior – para, com isso, ignorar o dever legal de analisar a adequação e suficiência de outras nove medidas cautelares postas à disposição pelo legislador, em especial a monitoração eletrônica” (fls. 3, e-doc. 1). 

Ressaltam que “a medida extrema se revela desnecessária e desproporcional no caso concreto, havendo outras medidas cautelares perfeitamente capazes de tutelar os bens jurídicos em questão sem sacrificar a liberdade do Paciente, que ostenta condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita como servidor público municipal” (fl. 4, e-doc. 1). 

Estes os pedidos:
“O recebimento do presente writ, com a superação da Súmula 691 do STF, dada a manifesta ilegalidade da decisão impugnada;
A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata expedição de contramandado de prisão ou salvo conduto em favor do paciente, sustando-se os efeitos da ordem de prisão até o julgamento de mérito do presente Habeas Corpus;
No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para, confirmando a liminar, revogar em definitivo a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente;
Subsidiariamente, que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do CPP, com destaque para a monitoração eletrônica (inciso IX)” (fl. 25, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.4.2026, indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.088.675/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.

Não consta destes autos informação de que o mérito do Habeas Corpus n. 2087462-53.2026.8.26.0000 tenha sido apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo. 

O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou, liminarmente, a impetração.

Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 
1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.
3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).
 
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).

8. Admite-se em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

9. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Tupã/SP concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, “especialmente para cessar a escalada de violência doméstica, resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e assegurar a efetividade da Lei Maria da Penha”.

10. Ao indeferir a medida liminar requerida no Habeas Corpus
n. 2087462-53.2026.8.26.0000, em 10.4.2026, a Desembargadora Teresa de Almeida Ribeiro Magalhães, do Tribunal de Justiça de São Paulo, assentou não identificar, na espécie, ilegalidade manifesta, detectável de plano:
“Em análise perfunctória, verifica-se que há notícia de que o paciente, em tese, em desrespeito a ordem judicial anterior, teria descumprido medidas protetivas de urgência (págs. 40/43), adentrando na residência da ex-companheira e agredindo-a com socos e chutes, seguidos de tentativa de ‘enforcá-la’ (pág. 16), frustrando o objetivo de resguardar sua integridade física.
Da ação, consta que a ofendida chegou a perder a consciência, recobrada apenas no hospital (pág. 20), e as fotos acostadas revelam lesões suportadas no olho e nos lábios (págs. 35/39), tudo evidenciando a periculosidade representada pela liberdade do investigado.
E além de conduta anterior (prevista no art. 147-B, do CP, cometida em 12/4/2024 pág. 50) que levou à imposição das restrições mencionadas ao investigado, há boletim de ocorrência por suposta ameaça por ele perpetrada contra a vítima em 05/03/2022 (pág. 53) e anotação de prisão em flagrante por igual delito, somado ao de lesão corporal, por atos cometidos em 2/12/2020 (pág. 56), em contexto de reiteração da violência doméstica.
Ademais, a violação de medida não encarceradora indica a insuficiência de cautelares diversas da prisão, ao menos por ora, diferenciando-se da hipótese do julgado citado à pág. 6, que não trata de conduta do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006.
Portanto, a despeito dos argumentos deduzidos, não vislumbro a presença de ilegalidade ou irregularidade na r. decisão, não constatando os requisitos do periculum in mora e fumus boni juris” (e-doc. 3).

11. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade manifesta na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, considerando “que a vítima se encontra inserida em ciclo reiterado de violência doméstica, com registros pretéritos desde o ano de 2022 envolvendo o mesmo agressor, circunstância que reforça o risco concreto e atual de novas agressões” (fl. 2, e-doc. 3). 

12. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a necessidade de se garantir a ordem pública e a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime imputado, assim como a necessidade de garantir a regular tramitação da instrução criminal constituem motivos idôneos para decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.599-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO
DA PROSTITUIÇÃO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, por entender que não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva impugnado. O agravante sustenta que a gravidade abstrata dos delitos não justifica a prisão preventiva e que inexiste contemporaneidade entre os fatos e a medida cautelar, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos e idôneos; e
(ii) estabelecer se houve violação ao requisito da contemporaneidade dos fatos ensejadores da custódia cautelar. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que a gravidade concreta da conduta pode fundamentar a prisão preventiva, especialmente quando o modus operandi evidencia a periculosidade da agente e o risco de reiteração delitiva. 
4. No caso concreto, os delitos imputados à paciente envolvem a submissão à prostituição e estupro de vulnerável de vítima com apenas 12 anos, além de indícios de ameaças à ofendida, justificando-se a segregação cautelar na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.
5. A contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula necessariamente à data dos fatos, mas sim à permanência do risco que justifica a medida, sendo relevante, no caso, o tempo necessário para a apuração dos crimes e a coleta de elementos probatórios. 
6. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 252.856-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.4.2025).
 
13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

, .